Tribunal: TJSP
Processo: 2197888-40.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-09-30
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Franquia. Decisão de indeferimento de tutela provisória de urgência. Inconformismo da autora. Pretensão de suspensão de contrato de franquia. Ação movida por franqueada. Argumentação da autora que não apresenta densidade suficiente a permitir, notadamente sem oitiva da contraparte, a suspensão do contrato de franquia. Alegados descumprimentos contratuais que devem ser

Ementa:
Agravo de Instrumento. Franquia. Decisão de indeferimento de tutela provisória de urgência. Inconformismo da autora. Pretensão de suspensão de contrato de franquia. Ação movida por franqueada. Argumentação da autora que não apresenta densidade suficiente a permitir, notadamente sem oitiva da contraparte, a suspensão do contrato de franquia. Alegados descumprimentos contratuais que devem ser examinados após instauração do contraditório. Alegação de não entrega, a tempo oportuno, da COF, como bem salientado na decisão recorrida, diz com algo ocorrido há mais de ano, daí que não se cogita de urgência. Decisão mantida. Recurso desprovido.